Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0751689-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IANILCE MARIA VELOSO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IANILCE MARIA VELOSO contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Na inicial, a impetrante narra que era ocupante do cargo de Analista Judiciário, especialidade Administração, quando requereu aposentadoria voluntária integral junto ao TJDFT, concedida em 28/06/2017, por meio da Portaria na 1.591 de 28 de junho de 2017. Relata que solicitou administrativamente junto ao TJDFT (Processo SEI 0008499/2020) a reversão de sua aposentadoria, a qual foi negada pela autoridade impetrada, o Des. Presidente Romeu Gonzaga Neiva, sob o argumento de que o TCU condiciona o deferimento do pedido de reversão de aposentadoria voluntária ao ressarcimento prévio dos valores porventura percebidos pelo servidor a título de licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, além da necessidade de interesse primário da administração. Assevera que preenche os requisitos contidos no artigo 25, inciso II, da Lei no 8112/90, notadamente porque o pedido está dentro do prazo decadencial de 05 anos e porque não há em seus assentamentos funcionais qualquer conduta que implique no indeferimento do pedido de reversão, ao contrário, a sua conduta para com o serviço público sempre foi pautada pela ética e honestidade. Destaca que que não há respaldo legal para o indeferimento do pedido de reversão com base na necessidade de ressarcimento prévio dos valores por ventura percebidos pelo servidor a título de licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, bem como que o precedente do TCU utilizado para indeferir o pedido de reversão inova a ordem jurídica ao exigir requisito não previsto em lei. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Enfatiza que a reversão de aposentadoria está sujeita ao juízo de discricionariedade, oportunidade e conveniência da administração pública, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. Cita julgado do TRF1. Assinala que, no presente caso, não houve qualquer diligência para averiguar o interesse da administração ou se há cargo vago disponível, por isso, a justificativa adotada não se respalda em lei e, ainda, foi fundamentada em decisão em que o TCU laborou como verdadeiro legislador positivo, em total dissonância com o princípio da separação dos poderes e, especialmente, o princípio da legalidade (art. 5, inciso II, CF). Informa que não é novidade que o serviço público necessita de recomposição da força de trabalho, contemplando os princípios da economicidade e da eficiência, por isso, é mais vantajoso para a administração pública deferir a reversão do servidor apto aposentado do que realizar novo concurso público para a entrada de novos servidores no mesmo cargo. Verbera que se revela necessário suspender a eficácia do ato coator, eis que ausente fundamento legal que o ampare (necessidade de ressarcimento de valores), e, de consequência, seja determinada a imediata inclusão da impetrante no cargo de Analista Judiciário, especialidade Administração, Classe “C”, Padrão 13, Nível Superior, no quadro de pessoal deste Tribunal de Justiça. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para suspender a eficácia do ato coator e, igualmente, para determinar a imediata inclusão da impetrante no cargo de Analista Judiciário, especialidade Administração Classe “C”, Padrão 13, Nível Superior, no quadro de pessoal deste Tribunal de Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito pede que seja concedida a ordem para reformar a decisão proferida pela autoridade impetrada e, como consequência, admitir e deferir o pedido de reversão da aposentadoria da impetrante, com fundamento nos requisitos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8112/90 (ID 21998351). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 21998353 a 21998358. É o relatório. Decido. 1. DA COMPETÊNCIA DO TJDFT. Inicialmente, deve-se demonstrar a competência deste Conselho Especial do TJDFT para julgar a presente demanda. Dispõe o art. 21, inciso XIII, da Constituição Federal ser da competência da União organizar e manter a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de modo que a esta entidade federativa cabe arcar com os ônus de eventual condenação. Tal entendimento poderia ensejar competência da Justiça Federal, contudo, a qualidade da autoridade coatora firma a competência deste Tribunal de Justiça. O art. 109, VIII, da CF determina que compete à Justiça Federal o julgamento de mandado se segurança de ato de autoridade federal, com a ressalva das competências originárias dos Tribunais Federais. No entanto, o TJDFT está compreendido no grupo dos Tribunais Federais, razão pela qual este Conselho Especial, a teor do art. 8o, I, "c", da Lei 11.697/08 e art. 13, I, "c", do Regimento Interno do TJDFT, é competente para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, os seguintes arestos do STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – ATO DO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. A competência para apreciar e julgar mandado de segurança é definida pela categoria da autoridade coatora e por sua sede funcional e não pelo disposto no artigo 109 da Constituição Federal. (...)”. (Recurso improvido (RMS no 2851/DF – Rel.: Min. Garcia Vieira – DJ de 12/9/94, pág. 23.721). “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DIRIGENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. 1 – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora da Divisão de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. (...)” (CC no 21.385/DF – Rel.: Min. Hélio Quaglia Barbosa – DJ de 13/12/2004, pág. 214). Dessa forma, julgado deste Conselho Especial: “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITMIDADE PASSIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO. 1. Compete ao TJDFT processar e julgar mandado de segurança contra ato de seu Presidente. (...)”. (20110020001450MSG, Relator: Fernando Habibe, Conselho Especial, DJE: 16/2/2012). No mesmo sentido são as disposições do artigo 21, VI, da Lei Complementar no 35/1979 (LOMAN), que definem a competência privativa dos próprios tribunais para “julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” Assim, nos termos das disposições legais acima, compete ao egrégio Conselho Especial julgar o presente writ. 2. DO PEDIDO LIMINAR. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a impetrante questiona o entendimento defendido em decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TJDFT, fundamentada no acórdão no 1.961/2017 do plenário do TCU (TC 003.900/2017-7), em que “o TCU condiciona o deferimento do pedido de reversão de aposentadoria voluntária, além do interesse primário da administração, ao ressarcimento prévio dos valores porventura percebidos pelo servidor a título de licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia” (ID 21998356 - Pág. 55). Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois o Serviço de Pagamento de Inativos e Pensionistas - SERPIP, no despacho 1394039 (ID 21998356, pág. 5), informou que a impetrante percebeu a quantia de R$ 123.000,77 (cento e vinte e três mil reais e setenta e sete centavos), relativos à conversão em pecúnia de 6 (seis) meses de licença-prêmio por assiduidade. Preliminarmente, antes de adentrar à análise do mérito do pedido formulado pela servidora inativa, a Consultoria emitiu o Despacho CJP 1425907 (ID 21998356 - Pág. 9/12) para notificar a servidora interessada acerca da decisão plenária exarada pelo TCU nos autos do referido Acórdão 1.961/2017, facultando-lhe aditar o requerimento inicial quanto ao interesse de agir relativo ao ressarcimento dos valores percebidos em pecúnia a título de licença-prêmio. Em resposta a impetrante apresentou Requerimento de Reconsideração (ID 21998356, pág. 43/47) informando discordar da decisão exarada nos autos do referido acórdão no 1.961/2017 do TCU, por entender ser descabido o ressarcimento dos valores percebidos em pecúnia a título de licença-prêmio. Nesse contexto, foi novamente indeferido o pedido de reversão da aposentadoria da impetrante (ID 21998356 - Pág. 61). Passa-se a análise da exigência, supostamente descabida, de ressarcimento prévio dos valores percebidos pela servidora a título de licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia. O voto do vencedor do Ministro Revisor no referido acórdão no 1.961/2017 do plenário do TCU está fundamentado da seguinte forma: “(...) 13. Outros argumentos contrários à pretensão do consulente constam de Consulta (TC 020.030/2010-0, Acórdão 1.342/2011-TCU-Plenário, relator o Ministro Weder de Oliveira), quando se respondeu que a opção pela conversão de licença-prêmio em tempo para aposentadoria ou recebimento de abono de permanência é irretratável. Ora, com os devidos ajustes, neste caso concreto também podem ser utilizados os mesmos argumentos dessa deliberação e proferir decisão pela irretratabilidade da aposentadoria daqueles que convertem a licença-prêmio em pecúnia. São irmãos siameses. Principal e acessório. Um não existe sem o outro. Conversão de licença-prêmio em pecúnia semente é válida (e permanece assim) para inativos. (...) 28. A desconstituição de atos jurídicos perfeitos, com efeitos produzidos e em produção, por iniciativa exclusiva do servidor, no seu exclusivo interesse, motivada pela vantajosidade de se retornar ao status quo ante e, a partir dali, tomar novas decisões fundadas na quantificação do benefício financeiro propiciado pela aplicação retroativa de novo entendimento dos Tribunais fere o princípio da segurança jurídica, em sua dimensão objetiva. E se fosse tal hipótese cogitada em favor da Administração seria rechaçada com toda a força da doutrina e da jurisprudência dominantes por malferir o mesmo princípio da segurança jurídica, agora em sua dimensão subjetiva, a da boa-fé e confiança nos atos emanados do Estado. 29. Admitir tal possibilidade implicaria, também, submeter a Administração a permanente possibilidade de sofrer sobressaltos financeiros e ônus operacionais, situação indesejável frente a um dos princípios reitores da Administração Pública, o da eficiência.” (grifos acrescidos) (...) 23. É importante alertar que resposta negativa à consulta incentivará gastos desnecessários com pagamentos de licenças. Não se negue que muitos servidores continuam na ativa por que, se aposentarem, perderão o direito ao abono de permanência, à funções comissionadas, à gratificação de desempenho integral, ao auxílio-alimentação etc. Se puderem pedir aposentadoria, receberem vultosas quantias em pecúnia, sem desconto de imposto de renda (gastos que poderiam ser diferidos, não incentivados pela Administração), e, posteriormente, voltarem à ativa, é fato que assim agirão, repito, em benefício estritamente pessoal e, não necessariamente, em benefício da Administração. (...)”. (TCU, Plenário, acórdão no 1961/2017, processo no TC 003.900/2017-7, Relator Ministro Bruno Dantas, Revisor Ministro João Augusto Ribeiro Nardess, 06/09/2017). A princípio, não se revela ilegalidade alguma no entendimento do TCU, visto que respeita aos princípios da moralidade, da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da supremacia do interesse público sobre o privado e do planejamento. Ademais, protege a segurança jurídica e a estabilização de jurisprudência, em especial do TCU que vem decidindo dessa forma em diversos julgados (Acórdãos 1.980/2009-TCU-Plenário, 6.197/2009-TCU-1a Câmara, 1.342/2011-TCU-Plenário, 6.197/2009-TCU-1a Câmara e 779/2016-TCU-Plenário). De fato, ao admitir a reversão da aposentadoria, é lógica a necessidade de desfazimento também da licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, pois a servidora pode, após a reversão, computar o tempo de serviço adicional ou a idade atualizada para se beneficiar com a segunda aposentadoria. Ressalte-se que a nova aposentadoria deverá se submeter às regras vigentes na época da nova concessão, quando não se sabe se será possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade. Portanto, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e aguardar as informações das autoridades coatoras, bem como o parecer ministerial, sem prejuízo de posterior reapreciação. Assim, INDEFIRO A LIMINAR tendo em vista a inexistência de verossimilhança na pretensão da impetrante. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator